Tribunal: TJDFT
Processo: 0016768-60.2013.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0016768-60.2013.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FLAVIA REJANE DA SILVA SANTOS, CLEYTHON LUCIO DA SILVA SANTOS, ALEX CESAR DA SILVA SANTOS, RENATA LUIZA DA SILVA DELGADO, LISANGELA RIBEIRO CARVALHO, ESPOLIO DE TEOBALDO ALVES SANTOS D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.896.526 e n. 1.895.486, decidiu afetá-los conjuntamente à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074), para definir a seguinte questão: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020). Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. O Distrito Federal afirma a necessidade de suspensão do feito, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil (ID 22024399). Os embargados deixam o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer em branco (ID 22767033). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.896.526 e n. 1.895.486 (Tema 1074). As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator